Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0750746-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: K.C.F. PITA XAXA ENGENHARIA, KELLY CRISTINA FERREIRA PITA XAXA DESPACHO Intimem-se K.C.F. Pita Xaxa Engenharia – ME e Kelly Cristina Ferreira Pita Xaxa para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator